Tribunal: STF
Processo: AR 1147
Classe: AR
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-03-21
Data de publicação: 1984-03-21

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. DECADENCIA.
E DE JULGAR-SE EXTINTO O PROCESSO PELA OCORRENCIA DA DECADENCIA DO
DIREITO DE PROPOR AÇÃO RESCISÓRIA, QUANDO, EMBORA AJUIZADA A PETIÇÃO
INICIAL DENTRO DO BIENIO LEGAL, O DESPACHO ORDENANDO A CITAÇÃO FOI
PROLATADO DEPOIS DE FINDO O MENCIONADO PRAZO, POR CULPA EXCLUSIVA DA
AUTORA QUE DEMOROU NA EFETIVAÇÃO DO DEPOSITO EXIGIDO NO ART-488, II,
DO CPC E NO PAGAMENTO DA TAXA JUDICIÁRIA, VINDO A ATRASAR-SE,
NOVAMENTE, DEPOIS DE CUMPRIDAS AQUELAS PROVIDENCIAS, NO FORNECIMENTO
DO PREPARO PARA A EXPEDIÇÃO DA CARTA DE ORDEM, DANDO CAUSA, POR SUA
NEGLIGENCIA, A QUE A CITAÇÃO INICIAL SE REALIZASSE MAIS DE TRES ANOS
APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO RESCINDENDO.